Tribunal: TJBA
Processo: 0500213-64.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500213-64.2018.8.05.0078

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JERBSON DA SILVA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, NULIDADE DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NO MÉRITO, PLEITEIA PELA REFORMA DA PENA-BASE. PRELIMINAR DE NULIDADE DESCABIDA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO, ART. 563 DO CPP – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULITÉ DE SANS GRIEF
– DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I
–

Sentença que

condenou o Apelante pela prática de delito previsto no art.

121, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de
16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

II
–
A Defensoria Pública do Estado da Bahia interpôs Apelação requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do feito sob o argumento de violação do direito ao silêncio e, no mérito, reforma da pena-base (ID 25946874).

III
–
No que tange à preliminar arguida, de ofensa ao direito ao silêncio, sob o argumento de que foram feitas perguntas quando o Recorrente teria declarado que somente responderia os questionamentos da Defesa e dos Jurados, a partir da minuciosa análise dos fólios, não se verifica respaldo que alicerce a impugnação ora em comento. A partir da visualização do interrogatório do Acusado, demonstra-se que a este fora resguardado o direito ao silêncio, avisado, ainda, que poderia exercê-lo sem qualquer prejuízo à Defesa (“Aviso de Miranda - "Miranda Rights"), nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Art. 563 do CPP. Precedentes do STJ.

IV –
E
m análise do caso concreto, verifica-se que a Sentença fundamentou de forma escorreita a elevação da pena em face da culpabilidade, eis que o Laudo de Exame de Necrópsia, acostado ao ID 25946231, expressa diversos golpes desferidos em face da vítima, ocasionando a constatação de um juízo de reprovabilidade acentuado em relação ao delito. Precedentes jurisprudenciais.

V -
Em relação à insurgência correlata às circunstâncias do delito, o Juízo de origem elevou a pena tendo em vista que a prática do delito fora efetuada por dois agentes, conforme depoimentos colhidos em sede de instrução judicial. Inalterada o elevar da pena-base em face das circunstâncias do crime, haja vista a diferente execução do crime, elementos condizentes com a situação expressa nos presentes fólios.

VI -
O Juízo elevou a pena inaugural tendo por norte a fração de 1/8 (um oitavo) incidindo sobre a diferença das penas máxima e mínima, critério dosimétrico que encontra respaldo na jurisprudência hodierna e não consistindo em ofensa a princípios constitucionais, sendo fixada em
16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
. Na segunda e terceira etapas, a pena restou inalterada. Fixado o regime inicial
FECHADO
para fins de cumprimento de pena, negado o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada pelo Juízo Sentenciante, afirmando a existência de ameaças contra testemunhas e a prática de delitos diversos, visando resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

VII
-
A dosimetria exposta encontra-se condizente com o plexo probante e com os ditames constitucionais e legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, não demandando, portanto, redimensionamento nesta Instância Recursal.

VIII –
Parecer Ministerial pelo desprovimento do Apelo.

IX -
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, APÓS REJEITADA A PRELIMINAR
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500213-64.2018.8.05.0078
, provenientes da Comarca de Euclides da Cunha/BA, figurando como Apelante
JERBSON DA SILVA SANTANA
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
REJEITANDO A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo hígida a Sentença
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.